Tribunal: STF
Processo: RE 1532887
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Armando Soares de Menezes, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário (eDoc 36) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul -, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc. 26):

A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM POSTULADA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou contrariedade às teses firmadas nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 36, fls. 7, 14 e 16):

4. DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA - TEMA 810 DO STF
O objetivo do Recurso Extraordinário é manter a guarda e proteção da Constituição Federal, cujos os dispositivos foram violados pelo acórdão, que não decidiram de acordo com a tese firmada no Tema 810, bem como, indevidamente modulam os efeitos, quais não tiveram modulação de efeitos por esta Corte Suprema, inclusive demonstrado no Agravo de Instrumento, vastas decisões desta corte, que foram desrespeitadas no TRF 4o. 
O acordão atacado, estabelece decisão contrária da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando a TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública. 
Data vencida, a reforma é necessária, pois a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal.
[...]
É essencial valorizar o princípio da segurança jurídica, especialmente no que tange à previsibilidade das decisões judiciais, que deve guiar a atuação de todo o Poder Judiciário. É imperativo respeitar a orientação consolidada pelas Cortes Superiores sobre o tema. 
O E. TRF4, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), pois autorizou a incidência da TR no caso, sob a indevida alegação de coisa julgada, que não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade em tela. 
Portanto, considerado que o acórdão encontra-se em divergência com a orientação da Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810), sem modulação de efeitos, a admissão e provimento do recurso excepcional é a medida que se impõe, qual deve determinar o prosseguimento da execução, sendo possível a execução somente a partir do julgado do Superior Tribunal Federal.
[...]
4. DA PROCURAÇÃO ATUALIZADA
A decisão para apresentação de procuração atualizada não merece prosperar, visto que, conforme o artigo 133 da Constituição Federal, inexiste prazo de validade de procuração outorgada a advogado para administração da justiça, uma vez que a execução fundamenta-se em tese de repercussão geral e os autos foram substabelecidos ao procurador para execução complementar proposta nos mesmos autos do processo principal. Destaca-se ainda que, na legislação não existe nenhuma previsão legal que determine um prazo de validade de procuração outorgada a advogado, ainda mais quando a execução complementar gera reflexos no processo baixado. 
[...]
Assim sendo, observa-se que o procurador foi nomeado pela parte autora para zelar por seus interesses na demanda, a qual, em tese, não houve o esgotamento do pleito de complementação dos valores. Ademais, é relevante salientar que não consta uma data de vencimento no referido instrumento.
[...]

Por força da decisão de admissibilidade da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul (eDoc 44), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido, proferido em mandado de segurança, denegou a ordem vindicada por entender como não caracterizado “o direito líquido e certo à cassação da decisão exarada pelo Juízo de origem” (eDoc 26, fl. 1), e não precisamente em razão da alegada inobservância às teses fixadas nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral.

Sendo assim, as teses fixadas nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral até poderiam socorrer aos interesses de Armando Soares de Menezes, mas não em sede de mandado de segurança, que pressupõe a certeza e a liquidez do direito alegado. Nesse sentido, bem a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (eDoc 26, fl. 2):

[...]
Desse modo, o direito que se pretende ver protegido não é líquido, nem ao menos certo, não sendo hipótese de cabimento do mandado de segurança, por ausência do seu requisito principal, expresso no art. 1º da Lei n.º 12.016/2019.
[...]  

O fundamento autônomo do acórdão recorrido, atinente ao descabimento do mandado de segurança na espécie, não foi impugnado no recurso extraordinário, circunstância que atrai a incidência dos óbices previstos nos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Para além disso, alcançar entendimento diverso do exposto no acórdão objurgado demandaria reexame de fatos e provas, ao arrepio do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente